Tribunal: TJDFT
Processo: 0745041-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745041-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO MARQUES DE SOUSA AGRAVADO: JOAO FRANCISCO MACIEL DE SOUSA 89483715334 REPRESENTANTE LEGAL: GREGORIO WELLINGTON ROCHA RAMOS D E S P A C H O Intime-se a parte apelante, ADÃO MARQUES DE SOUSA, para que se pronuncie em relação ao documento juntado pelo agravado (ID 21336314), em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, assim como ao disposto nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil – CPC. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator